Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702331-87.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA FERNANDES MOREIRA RECORRIDAS: TOP1000 CORRETORA DE PLANO DE SAÚDE E SEGUROS LTDA - ME, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO COM CÂNCER E EM PLENO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA VIDA. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. TEMA 1082/STJ. DESCONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE NÃO SE OPEROU. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" (Tese jurídica definida no Tema 1082 pelo Superior Tribunal de Justiça). 2. A hipótese dos autos, ao contrário do sustentado pelo plano de saúde demandado em seu recurso de apelação, ajusta-se perfeitamente ao Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista padecer a autora de doença gravíssima - câncer de intestino – atualmente, em pleno tratamento, essencial à manutenção da vida. Todo esse quadro clínico era de conhecimento da ré apelante. Assim, a rescisão unilateral do contrato por parte revela verdadeiro abuso de direito, contrariando o que definido no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, de sorte a r. sentença deve ser mantida nesse particular (manutenção da vigência do contrato de plano de saúde da autora). 3. Apesar de ilegítima a rescisão do plano de saúde no caso dos autos, tal ato ilícito não produziu efeito indenizante, porquanto não chegou a haver a descontinuidade da assistência médica em razão do ajuizamento de demanda preventiva pela autora, na qual foi deferida tutela provisória, tudo antes da data indicada para o fim da cobertura. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, asseverando comprovado o dano passível de indenização diante da abusividade da rescisão contratual no caso dos autos. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Apesar de ilegítima a rescisão do plano de saúde no caso dos autos, tal ato ilícito não produziu efeito indenizante, porquanto não chegou a haver a descontinuidade da assistência médica em razão do ajuizamento de demanda preventiva pela autora, na qual foi deferida tutela provisória, tudo antes da data indicada para o fim da cobertura.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012